Tribunal: TJMT
Processo: 1006853-92.2018.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1006853-92.2018.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: JOCILDES PEREIRA LEMES CAMPOS.
Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Data do Julgamento: 25/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROGRESSÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA - PROFESSORA - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO DEVIDA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Tendo a servidora provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, que lhe garantia a almejada progressão funcional na carreira de professora municipal, e, privilegiando o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada pela Lei Municipal no 3.797/2012.
2- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006853-92.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOCILDES PEREIRA LEMES CAMPOS - CPF: 794.523.371-68 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PROGRESSÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA -
PROFESSORA - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO DEVIDA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-

Tendo a servidora provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, que lhe garantia a almejada progressão funcional na carreira de professora municipal, e, privilegiando o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada pela Lei Municipal no
3.797/2012
.

2-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020